Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724392-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA DOS REIS MARTINS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O O apelado apresentou contrarrazões e suscitou ausência do interesse de agir do apelante sob o fundamento de que não há resistência à pretensão (id 53150334). Ressalto que a matéria foi objeto de sentença, que rejeitou a referida preliminar (id 53150329). Intime-se o apelado para esclarecer sobre a adequação do uso de contrarrazões para obter a reforma da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 16 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada